Tribunal: TCU
Processo: 028.582/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292023, modalidade Pregão e Uasg 510677 (Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado.)

Inteiro teor:
Acórdão 2332/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por CH Comércio Varejista Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 29/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, que visa à aquisição de aparelhos de ar-condicionado; Considerando que a representante alega que a consolidação de itens para entrega em diversas regionais restringe a participação e a competitividade, além de comprometer a isonomia entre os licitantes e ofender o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, devido ao potencial de se realizar a aquisição por valor superior, ao limitarem a participação no certame apenas às empresas com capacidade de entrega em todo o território do Nordeste; Considerando que, mediante autorização do Ministro Antonio Anastasia, foi realizada oitiva prévia da unidade jurisdicionada acerca do não parcelamento do objeto por item (modelo de equipamento) e por Região/Estado, na medida em que, conforme a Súmula TCU 247, é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala; Considerando que dos estudos técnicos preliminares do certame não consta análise de qual seria a melhor forma de dividir o objeto licitado (itens, região, unidade administrativa etc.), configurando deficiência na motivação da escolha de parcelá-lo apenas por tipo de aparelho; Considerando, contudo, que a omissão em tela não configura dolo ou erro grosseiro a que alude o art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; Considerando que a licitação se encontra suspensa para ajustes de especificações e que o respectivo prosseguimento aguardará posicionamento definitivo deste Tribunal (peça 21, p. 2- 3), denotando boa-fé dos responsáveis da unidade jurisdicionada; Considerando, portanto, que, diante do estágio do certame, afigura-se suficiente a expedição de ciência acerca da irregularidade constatada para que a própria Gerência Regional do INSS no Nordeste decida pela necessidade de alteração ou não dos critérios de formação dos grupos no PE 29/2023 com vistas a evitar a materialização da falha; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar na medida em que o certame se encontra suspenso por decisão da própria unidade jurisdicionada; c) dar ciência à Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/SR IV, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 29/2023, de forma a evitar a sua materialização, haja vista que o pregão se encontra suspenso para possível revisão de itens: c.1) a opção de parcelamento do objeto adotada (por tipo de aparelho) não restou devidamente justificada em comparação a outras opções ou combinações possíveis, conforme análise contida no item 9 dos Estudos Técnicos Preliminares da contratação, considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o parcelamento é a regra a ser observada, devendo os critérios utilizados serem dispostos nos estudos técnicos preliminares do certame, a exemplo da Súmula - TCU 247 e do Acórdão 6638/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, assim como orienta o inc. VII do art. 7o da Instrução Normativa - Seges/ME 40/2020, sendo que o critério de parcelamento adotado deveria ter se amparado em justificativas aceitáveis, em face do que orienta o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2o da Lei 9.784/1999); d) informar a prolação deste Acórdão à Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/SR IV e à representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.582/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: CH Comércio Varejista Ltda. (CNPJ: 37.430.723/0001-30) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Genira de Queiroz Rego, representando CH Comércio Varejista Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.